Tribunal: TJDFT
Processo: 0714492-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714492-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA POLIANNE SERRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora